Tribunal: TJDFT
Processo: 0723687-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0723687-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A AGRAVADO: NELSON CAZUTO SASAKI D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (R$ 422.734,85), indeferiu a penhora de 30% do salário do executado. O agravante alega, em síntese, que a finalidade do processo de execução é a satisfação do direito do credo, de modo que o art. 833, IV, do CPC deve ser interpretado de modo que confira utilidade ao processo, permitindo-se a penhora parcial de proventos da remuneração do devedor, sem que haja comprometimento de sua subsistência e de sua família. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferida a penhora salarial. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Embora o Superior Tribunal de Justiça venha relativizando a impenhorabilidade do salário, tal entendimento se dá em caráter excepcional, a partir do caso concreto. E, no presente caso, o executado é técnico judiciário e tem remuneração líquida de R$ 7.410,98 para prover o sustento próprio e da família, de modo que a penhora pretendida tem potencial para comprometer o seu mínimo existencial. Além disso, referida penhora não alcançaria nem mesmo os juros de mora e a correção monetária incidentes sobre a dívida, eternizando a execução. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator